Tribunal: TJDFT
Processo: 0045977-07.2004.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BENS NÃO ENCONTRADOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
2. O prazo prescricional, diante da falta de bens sujeitos à penhora, fica suspenso pelo período máximo de 1 ano, voltando a correr automaticamente.
3. Apelação conhecida e não provida.